Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (AGRAVADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS.
LAUDO PERICIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento de decisãoda 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.
1052463-29.2019.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para
“
autorizar a consignação mensal dos valores indicados na simulação fornecida pelos requeridos, devendo a primeira parcela ser depositada em 05 (cinco) dias
”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que permitiu a consignação mensal dos valores, considerando a existência de abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros sem previsão expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Laudo pericial anexado na ação principal demonstrou abusividade na cobrança dos encargos do contrato, indicando a capitalização de juros sem previsão expressa.

5. O perigo de dano restou caracterizado pela onerosidade excessiva imposta ao agravado, podendo comprometer sua capacidade de adimplência e resultar na perda do imóvel e na negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

6. A revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas não afronta o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo prerrogativa do Judiciário a análise de práticas contratuais que comprometam a boa-fé e a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quando há indícios de capitalização irregular de juros, não fere o princípio da intervenção mínima, sendo admissível a concessão de tutela de urgência para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.
1052463-29.2019.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para
“
autorizar a consignação mensal dos valores indicados na simulação fornecida pelos requeridos, devendo a primeira parcela ser depositada em 05 (cinco) dias
”
.

O agravante alega que inicialmente a medida não foi concedida e não houve qualquer alteração nos fatos que pudesse justificar a modificação posterior.

Argumenta que não foi demonstrado vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude no momento da assinatura da avença (artigos 138 e 171, II do Código Civil).

Aduz que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância com o
caput
e parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

Efeito suspensivo indeferido (Id
262876278
).

Na Contraminuta (Id
263202755
)
a agravada
sustenta que
“
a probabilidade do direito está evidenciada pelo laudo pericial elaborado pelo perito do juízo, e o risco de dano financeiro contínuo e significativo justifica a necessidade de uma intervenção rápida para cessar as práticas irregulares dos Requeridos
”
.

Pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
deferiu a tutela de urgência para
“
autorizar a consignação mensal dos valores indicados na simulação fornecida pelos requeridos, devendo a primeira parcela ser depositada em 05 (cinco) dias
”
.

Alega que
nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância com o
caput
e parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

A agravada, por sua vez, sustenta que
o laudo pericial
anexado
na Ação principal
demonstrou abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente a capitalização dos juros sem previsão expressa.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3o do mesmo artigo prevê que a tutela antecipada não será concedida se houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No
caso, a
liminar foi concedida com base em fato novo, tendo em vista que
a per
í
cia realizada em
8-8-2023
(Id

263202759
) indicou abusividade na cobrança dos encargos do contrato quanto à capitalização de juros
.

Quanto ao perigo de dano,
restou demonstrado que a manutenção da cobrança das parcelas conforme
os valores originalmente estipulados oneraria
excessivamente a agravada, podendo comprometer sua capacidade de adimplência e resultar na eventual perda do imóvel, além da possível negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Ademais,
o contrato firmado entre as partes deve, sim, ser preservado dentro dos limites da função social dos contratos
e do equilíbrio contratual, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. No entanto, a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas não viola o princípio do pacta sunt servanda, pois é prerrogativa do Judiciário coibir práticas que comprometam a boa-fé e a equidade contratual.

Dessa forma,
estando presentes os requisitos legais, a decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar a consignação mensal dos valores indicados na simulação encontra-se devidamente fundamentada, não havendo motivos para sua reforma neste momento processual.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025